Tribunal: CARF
Processo: 35335.000129/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35335.000129/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.896 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
S.G.SUPERMERCADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/01/2007
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À
INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas
que regem o processo administrativo tributário federal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/01/2007
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e de
direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
AUSÊNCIA
DE
CERTEZA E LIQUIDEZ.
Ausentes a certeza e liquidez dos créditos, ainda mais considerando-se
contexto de sua cessão por terceiros, não há como se admitir a compensação
tributária realizada.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Quando o questionamento da multa se atém a matéria de índole constitucional,
aplica-se a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35335.000129/2007-03
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.896 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35335.000129/2007-03

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias comunicação à autoridade penal e suspensão
do feito, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) - DRJ/BEL, que julgou procedente lançamento
DEBCAD no 37.064.108-6 (fls. 4/44) relativo às contribuições previdenciárias a cargo da
empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau dc incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a terceiros,
tendo como fato gerador o exercício de atividade remunerada, prestada por segurados
empregados, correspondente ao período 11/2006 a 01/2007.
A decisão de piso assim descreve (fl. 235) os termos da autuação:
2. Narra o Relatório Fiscal que o não recolhimento ou a recolhimento a menor das
contribuições previdenciárias, originou-se de compensações realizadas pelo Sujeito
Passivo com direitos creditórios adquirido da empresa Servport Serviços Portuários c
Marítimos Ltda, CNPJ no 42.361.972/0001-51. Tal crédito foi adquirido por meio da
Escritura Pública Declaratória de Anterior Ocorrência de Cessão e Transferência de
Direitos Creditórios, lavrada no Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião
de Notas do Distrito de São João Novo, no município de São Roque (SP).
3. O presente crédito é constituído do levantamento FPG (Folha de Pagamento
Declarada em GFIP): refere-se às contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados, constantes das
folhas de pagamento e declaradas pelo Sujeito Passivo cm Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP. As fls. 26/30, o Auditor Fiscal
notificante junta o "Demonstrativo das Remunerações e Descontos dos Segurados", que
discrimina mensalmente os valores da remuneração total e da remuneração declarada
em GFIP dos segurados empregados.
4. Por ocasião da ação fiscalizatória foram examinados os seguintes documentos: Livros
Diário e Razão (11/2006 a 01/2007), Registro de Entrada de Mercadorias, Folhas de
Pagamento (11/2006 a 01/2007), GFIP (11/2006 a 01/2007), Notas Fiscais de Entradas
–Pessoa Física e GPS.
Não obstante impugnada (fls. 123/139), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 234/243), em decisão cuja ementa a seguir se transcreve:
NFLD N° 37.064.108-6. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO
JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO CONTRA O INSS. INSUFICIÊNCIA DE
SALDO A COMPENSAR. INADMISSIBILIDADE DA CESSÃO. MULTA
MORATÓRIA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A cessão de crédito celebrada entre as empresas é negócio jurídico válido somente entre
as partes.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.896 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35335.000129/2007-03

A compensação pela cessionária com créditos, assim adquiridos, não tem previsão legal,
não podendo ser acatada pela Administração Pública.
Inadmissível cessão de crédito, quando não há saldo a compensar.
A SELIC e a multa moratória constituem critérios válidos e legítimos á correção e
atualização do crédito tributário, não configurando poder discricionário da fiscalização,
tampouco medida confiscatória.
O recurso voluntário foi interposto em 11/03/2008 (fls. 261/265), sendo nele
aduzido que:
- a totalidade das contribuições previdenciárias supostamente devidas ao INSS
foram compensadas na escrita contábil da contribuinte e nas GFIP, com ativo fiscal
previdenciário da empresa originado de sentença transitado em julgado e regularmente
reconhecido na contabilidade da empresa;
- quanto ao crédito cedido e a sua suposta inexistência, afirma que o procedimento
administrativo não pode superar a coisa julgada, em sentença que deu direito ao cedente de
livremente comercializar seus créditos;
- a multa exigida é exacerbada e viola diversos princípios constitucionais
tributários, tendo feição flagrantemente confiscatória, em razão do valor exigido;
- há duplicidade de atualização monetária, pois a autoridade aponta o valor da
contribuição atualizado e aplica juros pela taxa SELIC, que contempla em sua composição
remuneração de capital.
É alegado, ademais, que há imprecisão e divergência nos levantamentos, pedindo-
se seja realizada diligência para sua revisão, afirmado ser desnecessária a comunicação da
prática de apropriação indébita previdenciária e demandado, subsidiariamente, seja suspenso o
feito até o julgamento do processo administrativo no 33335.000129/2007-03.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, porém
deve ser apenas parcialmente conhecido.
Isso porque não cabe o conhecimento das postulações relativas à desnecessidade
de a comunicação da prática de apropriação indébita previdenciária e à suspensão do feito até o
julgamento do processo administrativo no 33335.000129/2007-03, eis que o cotejo entre a
impugnação e o recurso voluntário revela que a contribuinte não levantou, naquela primeira
oportunidade, quaisquer demandas nesse sentido.
Observe-se, em adição, que tais pleitos foram formulados sem maior respaldo
argumentativo, como, por exemplo, o relacionado ao processo no 33335.000129/2007-03, a
respeito do qual não é vertida uma linha sequer no corpo do arrazoado recursal, não estando
devidamente consignados os motivos pelos quais deveria ser acatada a suspensão pleiteada.
Frise-se que a recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.896 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35335.000129/2007-03

aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Nesse sentido, vide os Acórdãos de nos 2402-005.971 (j. 12/09/2017), 3802-
004.118 (j. 25/02/2015), 1802-001.150 (j. 15/03/2012), 3401-002.142 (j. 26/02/2013), 3201-
001794 (j. 15/10/2014), 2202-003.577 (j. 21/09/2016), e 1803-000.777 (j. 27/01/2011).
Assim, não cabe o conhecimento desses pedidos, pois de acordo com a sistemática
processual vigente, é vedado ao recorrente inovar nas razões ou pleitos recursais, haja vista ter
ocorrido preclusão consumativa.
Melhor sorte não favorece ao pedido de diligência, pois apesar das alegações
recursais no sentido de que a autoridade fiscal “cometeu equívocos para apuração dos débitos
tidos como devidos”, e de que a NFLD é nula “visto que não presta para demonstração dos
valores que supostamente deixaram de ser recolhidos”, o fato é que elas são afirmativas que
quedam no vazio, já que não aludem de modo concreto a qualquer erro de cálculo levado a efeito
na autuação, a qual examinou toda a documentação apresentada no curso do procedimento,
sendo descabido cogitar de realização de diligência para suprir ônus probatório que competia à
parte interessada.
Vale registrar, de todo modo, que não se vislumbra na espécie qualquer das
hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade
competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa da contribuinte, a qual recorre
evidenciando pleno conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
Em sua defesa de mérito, a recorrente, conforme já relatado, afirma que é
cessionária, por força de negócio jurídico realizado mediante Escritura Pública Declaratória, de
crédito reconhecido em favor da empresa Servport Serviços Portuários e Marítimos (doravante
‘Servport’), CNPJ no 42.361.972/0001-51, no bojo da ação ordinária no 94.0049369-0, a qual
tramitou perante a 24a Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro.
Da decisão prolatada nessa ação, e que transitou em julgado em 01/04/2002, vale
destacar, em especial, seu dispositivo:
"De todo o exposto, DECLARO O DIREITO DE SERVPORT SERVIÇOS
PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS LTDA, a livremente negociar os direitos creditícios
expressos no acórdão de fls. 4815, dentro dos ditames dos arts. 286 e 298 do Código
Civil de 2002, homologando as cessões de crédito trazidas aos autos, dispensando-lhe
de fazê-lo em relação àqueles remanescentes, cabendo à autoridade administrativa
conferir a regularidade dos cálculos do principal e acréscimos moratórios, assim como a
existência e liquidez dos créditos tributários vincendos empregados na compensação,
assim considerados aqueles cuja data de vencimento seja posterior a de prolação do
referido acórdão, não havendo que se respeitarem os direitos de terceiros sub judice
mencionados na fundamentação.
Constata-se que tal decisão impôs uma série de condicionantes para a eficácia de
eventual negociação dos direitos creditícios nela reconhecidos. Ela se refere ao art. 286 do
Código Civil, segundo o qual a cessão de crédito é possível, se a isto não se opuser a natureza do
crédito e a lei ou a convenção com o devedor. Determina também que autoridade fiscal confira a
regularidade dos cálculos do principal e acréscimos moratórios para a apuração efetiva do
quantum a ser compensado.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.896 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35335.000129/2007-03

A respeito, vale destacar que à época dos fatos, o § 1o do art. 89 da Lei no
8.212/91, em harmonia com o disposto no art. 170 do CTN, assim regrava:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada pela Lei n° 9.032, de 1995).
§ 1o Admitir-se-á apenas a restituição ou a compensação de contribuição a cargo da
empresa, recolhida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que, por sua
natureza, não tenha sido transferida ao custo de bem ou serviço oferecido à sociedade.
(Incluído pela Lei n° 9.032, de 1995).
Assim, não havia permissivo legal para a realização de compensação com crédito
de terceiros, mas sim de créditos do próprio contribuinte, o que revela uma certa incoerência no
dispositivo do julgado em comento, o qual afirma que a Servport está livre para negociar seus
créditos, desde que observados os limites da legislação, porém na sequência parece aludir a
possibilidade de compensação tributária (o que implica em compensação com crédito de
terceiros, vedado legalmente), ainda que sujeita à conferência do Fisco.
Em que pese tais ponderações, é certo que, como referido supra, foi
expressamente asseverado no dispositivo da decisão caber à autoridade administrativa conferir a
regularidade dos cálculos e a existência e liquidez dos créditos.
Nessa esteira, o relatório fiscal registra (fl. 25) que, no bojo do processo no
37367.000855/2004-23, e em obediência ao decidido no processo judicial 94.004939-0, a
Delegacia da Receita Previdenciária do Rio de Janeiro findou ação fiscal na Servport em
09/2004, para verificação das contribuições recolhidas indevidamente e apuração de saldo após
cessão de créditos e compensação, em decorrência da qual concluiu-se que aquela empresa não
possuía saldo que fundamentasse as cessões de créditos em questão.
Em outras palavras, quando da realização da cessão de créditos acertada pela
Escritura Pública datada de 19/12/2006, já não dispunha a Servport de créditos passíveis de
serem cedidos a terceiros, cabendo a glosa da compensação efetuada pela epigrafada.
Também consta nos autos (fls. 115/116) manifestação do Procurador-chefe da
DCGD/RJ, segundo a qual, ainda que fosse líquido, há no Juízo Estadual do Rio de Janeiro
discussão acerca da regularidade do quadro social da Servport, processo 2005.0001.120710-1, 4a
Vara Empresarial da Capital, que determinou: Oficie-se ao INSS, em razão disso, para suspensa
as operações compensatórias que envolvam a sociedade Servport Serviços Portuários e
Marítimos Ltda”. Destarte, assinalou dito Procurador, “Conclui-se que a Servport não tem
créditos líquidos para ceder a terceiros, do que decorre a impossibilidade de reconhecimento do
crédito cedido, bem como há decisão judicial (item 7), suspendendo as operações
compensatórias que envolvam a Servport”.
Pois bem, todas essas constatações e informações não foram combatidas em sede
de recurso voluntário, sendo apenas afirmado vagamente que “o procedimento administrativo
não pode superar a coisa julgada, justamente o que tenta fazer o Auditor Fiscal na lavratura desta
NFLD, a sentença proferida que deu direito a Cedente dos créditos, livremente comercializar
seus créditos está em pleno vigor” (fl. 256).
Como resta evidenciado, tais razões não possuem suficiência ou articulação
mínimas para promover reparos na autuação, até mesmo porque, consoante mencionado, a
sentença proferida referiu-se expressamente ao poder-dever da autoridade fiscal de conferir as
compensações efetuadas nela embasadas, como efetivamente aconteceu, não sendo a liberdade
de cessão dos créditos incondicionada de todo, a despeito do que parece entender a interessada.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.896 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35335.000129/2007-03

Com efeito, não deve ser esquecido que o art. 123 do CTN dispõe que as
convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública.
Vale referir, ainda, que a utilização de créditos cedidos pela Servport, em
compensação de terceiros, vem sendo examinada no âmbito do CARF e resultando em decisões
que, reiteradamente, vem afastando os pleitos naquela embasados. Cite-se, nesse compasso, os
precedentes dos acórdãos de nos 2302-003.362 (set/14) e 2402-006.510 (ago/18).
Não assiste razão, assim, à interessada.
E, no tocante às alegações de caráter confiscatório da multa de mora imputada no
lançamento, não devem elas prosperar, por ingressarem na trilha da suposta
inconstitucionalidade de seu suporte legal, os arts 34 e 35 da Lei no 8.212/91, conforme redação
então vigente, o que atrai a incidência no caso do art. 26-A do Decreto no 70.235/72, e da Súmula
CARF no 2, esta por força do art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto ao suposto descabimento da utilização da taxa Selic como taxa de juros
moratórios, registre-se que a incidência de juros de mora, face ao inadimplemento do tributo no
prazo de regência, dá-se por força de expressa previsão legal contida nos arts. 13 da Lei no
9.065/95, e 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, sendo irrelevante qualquer conjetura acerca do aspecto
volitivo da conduta da contribuinte para sua aplicação.
Não bastasse, essa matéria também já foi sumulada pelo CARF, valendo trazer à
colação o enunciado em referência:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
matérias comunicação à autoridade penal e suspensão do feito, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital